Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704070-40.2020.8.07.0004 APELANTE: ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR 01232310190, R &amp; M CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, R &amp; M CURSOS DAY TRADE E MERCADO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: EUDINEA CORREIA DA CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 45058643, intime-se a Embargada para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora